Tribunal: TJSP
Processo: 1124324-80.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Prestação de Serviços – Ação declaratória de inexistência de obrigação cambiária – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda e procedente o pedido reconvencional – Inadmissibilidade – Preclusão consumativa operada em relação ao segundo e terceiro recursos de apelação interpostos pelo apelante, os quais não se conhece – Incontroversa

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Prestação de Serviços – Ação declaratória de inexistência de obrigação cambiária – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda e procedente o pedido reconvencional – Inadmissibilidade – Preclusão consumativa operada em relação ao segundo e terceiro recursos de apelação interpostos pelo apelante, os quais não se conhece – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regular prestação dos serviços até a rescisão contratual – Não comprovado o efetivo pagamento de valores relativos a reclamações trabalhistas em que foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do apelante – Desequilíbrio contratual não configurado – Inexistência de justa causa para a retenção de pagamentos – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.